Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-17.2025.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001000-17.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GERCIMAR ANTONIA VIEIRA - CPF: 482.411.721-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que declarou inexigível o débito excedente à média histórica de consumo referente às faturas de novembro e dezembro de 2025, determinou o refaturamento das contas pela média dos doze meses anteriores e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados apenas em sede recursal, relativos a fatos preexistentes à sentença, podem ser conhecidos e utilizados para infirmar os fundamentos do decisum; e (ii) estabelecer se a cobrança de faturas de energia elétrica em valor substancialmente superior à média histórica de consumo, desacompanhada de prova técnica produzida sob contraditório, legitima a declaração de inexigibilidade do débito, o refaturamento das contas e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade de apresentação anterior, configura inovação recursal e viola o contraditório, o devido processo legal e os deveres processuais de cooperação e lealdade.

A revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, mas a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC prevalece quando corroborada pelo conjunto probatório produzido pela autora.

Verificada significativa discrepância entre a média histórica de consumo e a cobrança impugnada, compete à concessionária demonstrar tecnicamente a regularidade da medição e as causas do aumento de consumo.

A ausência de contestação e de prova técnica idônea afasta a presunção de legitimidade das faturas e impõe o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo.

A cobrança excessiva e incompatível com o padrão de consumo da autora, pessoa aposentada e hipossuficiente, associada à iminência de interrupção de serviço público essencial e à inércia da concessionária, submete a consumidora a situação de angústia e insegurança apta a caracterizar dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional às peculiaridades do caso e atende às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada, em sede recursal, de documentos preexistentes e sem justificativa para apresentação tardia configura inovação recursal e impede seu conhecimento.

A cobrança de faturas de energia elétrica substancialmente superiores à média histórica de consumo exige demonstração técnica da regularidade da medição pela concessionária.

A ausência de prova técnica idônea acerca de consumo atípico afasta a legitimidade da cobrança e autoriza o refaturamento das contas pela média histórica de consumo.

A cobrança abusiva de serviço essencial, acompanhada de risco de interrupção do fornecimento e de inércia da concessionária, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 85, § 11, 344, 434 e 435; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1014379-80.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.11.2025, publ. DJE 01.12.2025; TJMT, ApCiv n. 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023; TJMT, ApCiv n. 1024002-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001000-17.2025.8.11.0048

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: GERCIMAR ANTONIA VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência do débito excedente à média habitual de consumo da unidade consumidora nº 6/4149093-9, relativamente às faturas de competência novembro e dezembro de 2025; (iii) determinar o refaturamento das referidas contas com base na média aritmética dos doze meses anteriores; e (iv) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que os efeitos da revelia possuem natureza relativa, que as leituras de consumo foram regularmente realizadas, que a unidade consumidora já apresentava elevação progressiva do consumo ao longo de 2025, que houve solicitação de aumento de carga pela consumidora e que o medidor foi posteriormente submetido à inspeção técnica pelo IPEM/MT, a qual atestou a regularidade do equipamento, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Apelada suscita a impossibilidade de conhecimento dos documentos juntados apenas em sede recursal, por configurarem inovação recursal e encontrarem-se preclusos, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a cobrança impugnada se revelou manifestamente discrepante de seu histórico de consumo e que a concessionária, embora regularmente citada, deixou de apresentar contestação e de produzir prova apta a justificar a cobrança questionada.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar: (i) se a sentença que declarou a inexigibilidade do débito excedente à média histórica de consumo, determinou o refaturamento das faturas e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida; e (ii) se os documentos apresentados apenas em sede recursal possuem aptidão para infirmar os fundamentos da sentença.

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sustentando que, embora apresentasse histórico de consumo modesto, foi surpreendida com fatura de competência novembro de 2025, com vencimento em 01.12.2025, no valor de R$ 694,36, montante absolutamente dissociado de sua média habitual de consumo, que girava em torno de R$ 80,00 mensais.

A concessionária, embora regularmente citada, limitou-se a informar o cumprimento da tutela provisória deferida nos autos e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia.

Ao proferir sentença, o Juízo de origem reconheceu a incidência dos efeitos da revelia, declarou a inexistência do débito excedente à média histórica de consumo, determinou o refaturamento das contas de energia e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se a concessionária alegando, em síntese, que:
(a) os efeitos da revelia são relativos; (b) houve leitura regular do consumo; (c) a unidade consumidora já apresentava aumento progressivo de consumo ao longo do ano de 2025; (d) a própria consumidora teria solicitado aumento de carga em agosto de 2025; e (e) o medidor foi posteriormente submetido à aferição pelo IPEM/MT, que concluiu pela regularidade do equipamento.

As contrarrazões pugnam pelo não conhecimento dos documentos juntados na fase recursal, por configurarem inovação recursal, e pela manutenção integral da sentença.

DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E DA INOVAÇÃO RECURSAL

Embora seja assente que os efeitos da revelia possuem natureza relativa, igualmente consolidado é o entendimento de que a parte revel não pode, após o encerramento da fase instrutória e sem justificativa idônea, apresentar documentos preexistentes visando reabrir a discussão probatória.

Os documentos apresentados pela concessionária em sede de Apelação,

histórico de consumo, suposta solicitação de aumento de carga e laudo do IPEM/MT, dizem respeito a fatos anteriores à sentença e encontravam-se em poder da Apelante desde antes do encerramento da instrução processual.

O art. 434 do CPC impõe ao réu o dever de instruir a contestação com os documentos destinados à prova de suas alegações, sendo que o art. 435 somente admite a juntada posterior de documentos novos ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

Nada disso ocorreu na hipótese.

A concessionária quedou-se absolutamente inerte durante a fase de conhecimento, deixando transcorrer o prazo para apresentação de contestação, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

A admissão de tais documentos em sede recursal representaria manifesta violação ao contraditório e ao devido processo legal, além de implicar indevida supressão de instância, premiando comportamento processual incompatível com os deveres de cooperação e lealdade previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

Por conseguinte, deixo de conhecer dos documentos juntados pela Apelante apenas em sede de apelação.

Pois bem. É certo que a revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos.

Todavia, no caso concreto, a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do CPC encontra amparo no conjunto probatório produzido pela autora.

A sentença registrou que o histórico de faturas demonstrava consumo médio reduzido, seguido de elevação abrupta para R$ 694,36 na competência de novembro de 2025, sem qualquer justificativa técnica apresentada pela concessionária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, VIII, 14 e 22 do CDC.

Nessas hipóteses, verificada discrepância significativa entre a média histórica de consumo e a cobrança impugnada, incumbia à concessionária demonstrar, de forma técnica e submetida ao contraditório, a regularidade da medição.

A ausência de contestação impediu qualquer debate acerca das supostas causas do incremento de consumo ou da regularidade do equipamento medidor.

Assim, a variação abrupta de consumo desacompanhada de prova técnica idônea afasta a presunção de legitimidade das faturas e impõe o respectivo refaturamento pela média histórica de consumo.

Com relação à pretensão de afastamento da condenação indenizatória, verifica-se que a autora, pessoa aposentada e hipossuficiente, viu-se surpreendida por cobrança extremamente elevada e incompatível com seu padrão ordinário de consumo, permanecendo sob a iminência de interrupção de serviço público essencial.

No caso, o próprio Juízo de origem registrou que a cobrança abusiva e a inércia da concessionária submeteram a consumidora a situação de angústia e insegurança apta a configurar dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se moderado, proporcional às peculiaridades do caso e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, observando simultaneamente as funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO: HELIO CAMPOS DE JESUS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS IDÔNEAS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. REVELIA. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença parcialmente procedente que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de energia elétrica superiores à média histórica após a substituição do medidor e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a cobrança com base em consumo atípico após substituição de medidor, sem respaldo técnico, é legítima;

(ii) saber se a interrupção do fornecimento diante da controvérsia configura ato ilícito;

(iii) saber se o valor da indenização arbitrada observa os critérios legais de razoabilidade, inclusive quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não demonstrou tecnicamente a regularidade do consumo cobrado, tampouco apresentou documentos que comprovassem inspeções, relatórios ou justificativas técnicas para o aumento abrupto no consumo registrado.

4. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, somada às reiteradas tentativas de resolução administrativa perante o Procon, frustrou a legítima expectativa do consumidor e caracterizou dano moral indenizável.

5. O valor fixado de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo finalidade reparatória e pedagógica.

6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC/2002), à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros, observada a vedação à cumulatividade com o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de faturas de energia elétrica com base em consumo anormal e não justificado tecnicamente após substituição de medidor.

2. A suspensão indevida de serviço essencial, somada a frustradas tentativas de solução pela via administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.”

4. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da nova sistemática legal, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado para fins de juros e correção monetária, deduzido o montante já corrigido pelo IPCA, de modo a evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023; TJMT, ApCiv 1024002-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15/03/2023.

(N.U 1014379-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026